Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-03.2017.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000163-03.2017.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JACIELE MARIA DUARTE MARTINS - CPF: 046.508.261-01 (RECORRENTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – COBRANÇAS INDEVIDAS – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR USUFRUTO DO SERVIÇO – TESE INICIAL DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE – FIES RENOVADO – COBRANÇA PARTICULAR – DUPLO PAGAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – REPETIÇÃO SIMPLES DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sem razão a parte promovida quanto à preliminar de nulidade de intimação, por dois motivos: um porque houve a devida publicação; dois porque houve a devida interposição de recurso de sua parte, não havendo qualquer prejuízo, pois exercitou o contraditório e a ampla defesa.

Sem razão a parte promovida quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, porque a parte promovente reclama de falha na prestação do serviço por cobrança indevida e, assim, tendo havido a cobrança é parte legítima para figurar no polo passivo, devendo-se averiguar se a cobrança foi ou não indevida.

Embora o objeto contratual seja o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), a relação em litígio é privada, porquanto, está alicerçada sobre contrato de prestação de serviços educacionais, entre a instituição de ensino e o acadêmico Recorrente, restando cristalina a relação de consumo, consoante disposição dos art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A parte promovente, na inicial, sustentou que se viu obrigada, após informativo da instituição de ensino reclamada de que seu FIES não fora renovado, a pagar, a título de fruição dos serviços estudantis o período cursado, no importe de R$ 3.849,07 (três mil oito centos e quarenta e nove reais e sete centavos), cujo valor fora pago de forma parcelada.

Ocorre que, posteriormente, alegou que tomou conhecimento de que pela própria promovida que aquele período pago não objeto de suspensão do financiamento estudantil, razão por que o pagamento ocorreu de forma indevida, havendo duplicidade de pagamentos, a ensejar a restituição do valor pago.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a promovida a restituir o valor lançado no FIES indevidamente após o pedido de suspensão, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto,
CONDENO
a reclamada a devolver a parte autora o valor R$ 3.849,07 (três mil oito centos e quarenta e nove reais e sete centavos), a título de
danos materiais
, devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do evento danoso, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade de intimação, pois não houve publicação da sentença. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois entende que o Financiamento Estudantil é de competência do FNDE. Alegou que a instituição de ensino não se responsabiliza por contrato estudantil entre o consumidor, o FNDE e o Banco do Brasil, que gere o programa.

No mérito, alegou que não praticou qualquer ato ilícito, pois “apesar da Recorrida em sua inicial afirma ter realizado a devida suspensão do FIES, ela não declarou a evasão junto a IES e usufruiu dos serviços de ensino da Reclamada normalmente, tanto é verdade que a Autora possui notas para o referido período de 2014/1”.

Argumentou que “a Instituição somente consegue averiguar se o financiamento fora repassado no próximo semestre, ou seja, a Recorrida não realizou o aditamento de 2014/1, assim fora verificado somente no término de 2014/2 que não havia sido repassado o financiamento de 100% para a Reclamada, qual fora cobrado posteriormente para Acadêmica”.

Alegou que “a reclamante maliciosamente tenta fazer crer que suspendeu o FIES e não usufruiu dos serviços da Instituição, porém isso INVERIDICO, eis que a Academica realizou possui notas e realizou a devida contraprestação”, bem como que “assim que fora constatada a inexistência de aditamento e utilização dos serviços de ensino, a reclamada lançou o valor devido pela estudante no campo serviços”.

Sustentou que “apesar dos supostos aborrecimentos que autora possa a ter sofrido em virtude da negativação, verifica-se que é devido eis que a Recorrida estudou na IES em 2014/1, porém não realizou o aditamento do FIES, pois havia solicitado a suspensão”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA NULIDADE POR FALTA DE PUBLICAÇÃO DA SENTNEÇA

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade de intimação, pois não houve publicação da sentença.

Sem razão a parte promovida por dois motivos: um porque houve a devida publicação; dois porque houve a devida interposição de recurso de sua parte, não havendo qualquer prejuízo, pois exercitou o contraditório e a ampla defesa.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois entende que o Financiamento Estudantil é de competência do FNDE. Alegou que a instituição de ensino não se responsabiliza por contrato estudantil entre o consumidor, o FNDE e o Banco do Brasil, que gere o programa.

Sem razão a parte promovida porque a parte promovente reclama de falha na prestação do serviço por cobrança indevida e, assim, tendo havido a cobrança é parte legítima para figurar no polo passivo, devendo-se averiguar se a cobrança foi ou não indevida.

Embora o objeto contratual seja o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), a relação em litígio é privada, porquanto, está alicerçada sobre contrato de prestação de serviços educacionais, entre a instituição de ensino e o acadêmico Recorrente, restando cristalina a relação de consumo, consoante disposição dos art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não ocupa o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum.

A falta de discussão sobre os repasses da União à universidade tampouco sobre qualquer encargo devido ao Governo Federal, conduz à fixação da competência da justiça estadual para a análise e o julgamento do caso.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que apenas a parte promovida interpôs recurso inominado visando a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, pois entende que não praticou qualquer ato ilícito, se tratando de cobrança devida, pois houve usufruto do serviço.

A parte promovente, na inicial, sustentou que se viu obrigada, após informativo da instituição de ensino reclamada de que seu FIES não fora renovado, a pagar, a título de fruição dos serviços estudantis o período cursado, no importe de R$ 3.849,07 (três mil oito centos e quarenta e nove reais e sete centavos), cujo valor fora pago de forma parcelada.

Ocorre que, posteriormente, alegou que tomou conhecimento de que pela própria promovida que aquele período pago não objeto de suspensão do financiamento estudantil, razão por que o pagamento ocorreu de forma indevida, havendo duplicidade de pagamentos, a ensejar a restituição do valor pago.

A parte promovida, conforme relatório acima narrado, alegou inexistência de ato ilícito, pois entende que os serviços foram prestados.

Todavia, conforme narrado, o que se questiona não é a prestação do serviço, a qual ocorreu de forma confessada. O que se discute é a cobrança em duplicidade, pois apesar de informar que não houve renovação do FIES e efetuar a cobrança do consumidor, posteriormente constatou-se que houve renovação, de modo que houve cobrança indevida em duplicidade, fazendo o consumidor jus à restituição.

Confunde-se a parte promovida quanto às teses iniciais e quanto ao fundamento da sentença, cujo trecho cito:

Entretanto, não vislumbro má-fé da parte ré na cobrança dos valores pagos pela parte promovente, tendo em vista que o FIES é quem é responsável pela emissão dos documentos demonstrando a efetiva suspensão do semestre, não sendo culpa exclusiva da ré, portanto, a condenação deve ser a devolução na forma simples.

Restou claro nos autos que a cobrança efetivada fora indevida, assim condeno a ré a devolver a quantia na forma simples, ou seja, R$ 3.849,07 (três mil oito centos e quarenta e nove reais e sete centavos) devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do evento danoso, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, é possível extrair as cobranças indevidas, sem solução administrativa, com necessidade de restituição material que somente foi concretizada em decisão judicial.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As cobranças indevidas, lançadas de forma parcelada para o consumidor efetuar o pagamento quando houve a devida renovação do FIES, enseja a restituição do valor pago em duplicidade pelo consumidor, na forma simples.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021